Tribunal: TJES
Processo: 5001781-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDEMIAS ALVES GOMES e outros

AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA. FIXAÇÃO DA CONVIVÊNCIA EM RAZÃO DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
NA ORIGEM
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O
art. 227,
§ 6º, da CF confere o tratamento igualitário aos filhos. O art. 1.593, do CC, por sua vez, dispõe que
“o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.”
. É na expressão
“outra origem”
que se encontra o critério socioafetivo da filiação.
A filiação socioafetiva, de acordo com a doutrina, é uma construção diária do papel de pai e filho. Decorre da convivência cotidiana. Assim,
não é qualquer dedicação afetiva que se torna capaz de estabelecer um vínculo paterno-filial, alterando o estado filiatório de alguém. Para tanto, é preciso que o afeto sobrepuje, seja o fator marcante, decisivo daquel
a
relação. É o afeto representado, rotineiramente, por dividir conversas e projetos de vida, repartir carinho, conquistas, esperanças e preocupações, mostrar caminhos, ensinar e aprender, concomitantemente.
(Direito das famílias / Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald – 3. ed. rev., ampl. e a atual. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011).
2
.
Conforme já delineado na decisão
liminar
,
ausente
a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que
diferentemente do que defende os recorrentes o relatório
técnico social do menor aponta elementos
capazes de configurar a
existência de
v
í
ncul
o

afetiv
o

entre o menor e o agravado.
3.

E e
mbora
o estudo social tenha deixado claro
não se
r

possível até o presente momento assegurar a existência de vinculação entre os mesmos
para
enquadrar a relação como pai e filho, tal fator se deve sobretudo porque a criança é portadora de autismo, doença que dificulta o diagnóstico da relação afetiva vivida entre o agravado e a criança, bem como porque a equipe multidisciplinar não possui meios técnicos para cravar a situação que somente poderia ser realizada por um psicólogo,
a qual ainda não foi concluída.
4
.
Assim,
diante da existência

de
elementos existentes
nos autos
quanto a
o alcance
da importância
para o menor, a presença do agravado em sua vida, conforme salientado no último estudo social,
deve ser mantida a convivência.
5.
Por fim,

não deve preponderar
as circunstâncias envolvendo a medi
d
a protetiva
deferida

em favor da
genitora do menor, uma vez que na presente hipótese a análise
do objeto deste recurso
se baseia tão somente no melhor interesse ao menor.
Assim, não havendo elementos graves que coloquem o menor em risco não há porque cessar os efeitos da decisão de convivência, nos moldes fixados.

6.

Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001781-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDEMIAS ALVES GOMES, MARLI DE OLIVEIRA MIRANDA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO SAAR MEIRELLES - ES23262
AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS MARQUES

Advogados do(a) AGRAVADO: DAILTON FRANCISCO MOURA DOS REIS - BA46356, KLEBER SCHNEIDER - ES7507-A, WASLEY PEIXOTO MARQUES - PA30755

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra a decisão proferida pel
a
MM.
ª
Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª Vara de
Infância e Juventude

de
Serra
,
que,
nos autos da ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva c/c regulamentação de visita,

deferiu
o pedido de visitação e convivência do agravado com o menor, uma vez por mês no último final de semana de cada mês, aos sábados e domingos,
sem pernoite,
com início no final de janeiro/2024.

Em suas razões recursais,
o
s
agravante
s
aleg
aram
, em síntese,
que
(i)

o

estudo social aponta que o menor não reconhece o agravado como pai, fato este que se mantida a decisão pode causar confusão mental ao menor;
(ii)
que a ação movida na origem tem cunho de importunar a 2ª agravante, mãe do menor, diante do fim do relacionamento;
(iii)
que os recorrentes se reconciliaram e retomaram a vida em comum;
(iv)
que existe medida protetiva e várias ações penais em desfavor do recorrido;
(v)
que o menor é portador de autismo e por isso demanda cuidados especiais,
sendo que
somente os genitores podem proporcionar.

Em decisão
no ID 7303942
foi
indeferi
do

o

efeito suspensivo
pugnado
pelo
recorrente
, em análise perfunctória do caso
,

por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado
e o risco da demora
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada
anteriormente, em consonância ao do
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Os
agravantes pretendem a suspensão da convivência do ex-companheiro, ora agravado (Jorge dos Santos Marques) com o filho da primeira agravante (Marli de Oliveira Miranda Alves), sob o fundamento que o agravado não aceitou o fim do relacionamento e
porque
tem comportamento agressivo, aliado ao fato que o menor tem autismo e necessita de cuidados especiais.

Conforme j
á deixei delineado na decisão
liminar
, e
ntendo
que
ausente
a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que
diferentemente do que defende os recorrentes o relatório
técnico social do menor
Daniel Oliveira Miranda
aponta elementos
capazes de configurar a
existência de
v
í
ncul
o

afetiv
o

entre o menor e o agravado.

E e
mbora
o estudo social tenha deixado claro
não se
r

possível até o presente momento assegurar a existência de vinculação entre os mesmos
para se
enquadrar na relação pai e filho, tal fator se deve sobretudo porque a criança é portadora de autismo, doença que dificulta o diagnóstico da relação afetiva vivida entre o agravado e a criança, bem como porque a equipe multidisciplinar não possui meios técnicos para cravar a situação que somente poderia ser realizada por um psicólogo.

Assim, considerando que o serviço social não tem a especialidade em psicologia para aferir com segurança se existe vinculação onde o menor identifique o agravado como pai, entendo que os elementos existentes
nos autos, até que haja a conclusão do estudo complementar já deferido na origem, dão o alcance de que para o menor é importante a presença do agravado em sua vida, conforme salientado no último estudo social.

Portanto
, retirar ou suspender a convivência neste momento pode trazer graves riscos ao menor e a sua formação e ainda prejudicar a relação construída entre ambos desde o nascimento do menor, uma vez que embora tenha havido o fim do rela
cionamento
entre segunda agravante e agravado, mantém-se a relação de afetiva entre este e o menor filho daquela, conforme descrito no laudo social
e nas fotografias colacionadas aos autos
.

Desta forma,
o
art. 227,
§ 6º, da CF confere o tratamento igualitário aos filhos. O art. 1.593, do CC, por sua vez, dispõe que
“o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.”
. É na expressão
“outra origem”
que se encontra o critério socioafetivo da filiação.

A filiação socioafetiva, de acordo com a doutrina, é uma construção diária do papel de pai e filho. Decorre da convivência cotidiana. Assim,
não é qualquer dedicação afetiva que se torna capaz de estabelecer um vínculo paterno-filial, alterando o estado filiatório de alguém. Para tanto, é preciso que o afeto sobrepuje, seja o fator marcante, decisivo daquel
a
relação. É o afeto representado, rotineiramente, por dividir conversas e projetos de vida, repartir carinho, conquistas, esperanças e preocupações, mostrar caminhos, ensinar e aprender, concomitantemente.
1

Por fim, destaco que não há risco para os genitores a manutenção da decisão de origem, uma vez que o período de convivência fixado é muito pequeno, pois somente ocorre uma vez por mês, no último final de semana de cada mês, aos sábados e domingos, sem direito a pernoite.

Neste contexto, entendo saudável a
manutenção da
relação entre o infante e o agravado, mesmo diante das circunstâncias envolvendo a medi
d
a protetiva
deferida

em favor da
genitora do menor, uma vez que na presente hipótese a análise
do objeto deste recurso
se baseia tão somente no melhor interesse ao menor.
Assim, não havendo elementos graves que coloquem o menor em risco não há po
r
que cessar os efeitos da decisão de convivência, nos moldes fixados.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.
É
como voto.

1
(Direito das famílias / Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald – 3. ed. rev., ampl. e a atual. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001781-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
ALDEMIAS ALVES GOMES E OUTRA

AGRAVADO:
JORGE DOS SANTOS MARQUES

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDEMIAS ALVES GOMES e MARLI DE OLIVEIRA MIRANDA ALVES em face da decisão proferida na
ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva c/c regulamentação de visita nº 5019518-39.2023.8.08.0048
ajuizada por JORGE DOS SANTOS MARQUES, que deferiu o pedido de visitação e convivência com o menor impúbere
D. O. M. A. G.,
uma vez por mês, no último final de semana de cada mês, aos sábados e domingos, com início no final de janeiro/2024, sem pernoite.

Analisando detidamente os autos, respeitosamente, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo
provimento
do recurso.

Isso porque, depreende-se dos autos de origem que foi realizado primeiramente um Estudo Social, conforme Relatório Técnico subscrito por assistente social da equipe multidisciplinar da Vara em 01/11/2023 (Id 33435310), no qual consta que não foi possível realizar uma avaliação da relação entre o ora agravado e a criança, pois não foi permitido pela genitora o acesso ao menor.

Posteriormente, em 14/12/2023, foi realizado novo estudo social (Relatório Técnico juntado no Id 35564399) tendo a assistente social concluído o seguinte:

Considerações do Serviço Social

A Sra. Marli possui um semblante de uma pessoa muito sofrida e que necessita realizar algum tipo de acompanhamento psicológico por tudo que ela já vivenciou e devido as situações que permeiam as relações que ela estabelece com terceiros.

Percebe-se que desde o início deste estudo tive muito dificuldade em acessar Daniel e realizar o estudo para verificar a vinculação da criança com o Sr. Jorge.

No que se refere a criança Daniel percebe-se que essa possui uma vinculação com o Sr. Jorge, mas não foi possível identificar se a vinculação é de pai e filho, pois a criança pouco fala e tem dificuldade de expressar os sentimentos. A criança interagiu com Jorge com uma figura de sua convivência, mas não foi possível perceber se Daniel identifica Jorge como pai, pois a criança pouco se expressa.

Cabe ressaltar que é uma criança muito pequena e com suspeita de autismo, portanto, do ponto de vista do Serviço Social, o Sr. Jorge é alguém que possui vinculação afetiva com Daniel, mas não foi possível estabelecer uma vinculação onde Daniel identifique Jorge como pai.

Nesse contexto, destacamos que o Sr. Jorge e a Sra. Marli apontaram nos atendimentos que o Sr. Aldemias sempre se configurou como a figura de genitor de Daniel. Além disso, a Sra. Marli pontuou que ele sempre foi presente na vida do filho, assim como o Sr. Jorge afirmou que ele nunca se opôs ao genitor estar com o filho.

Frente ao exposto, passamos à deliberação para Vossa Excelência.

Por fim, consta dos autos de origem “Informe Social” datado de 26/03/2024, em que a equipe multidisciplinar da Vara afirma que o Serviço Social já utilizou os instrumentos que cabe a profissão para realização dos estudos anteriores, bem como destaca que foi apontado que: (...)
a criança de início demonstrou estranhamento com o Sr. Jorge e ficou com receio de entrar no ambiente onde ele estava, o que já demonstra uma quebra de vínculo de Daniel com o Sr. Jorge. Nesse atendimento de observação, no que se refere a vinculação da criança com o Sr. Jorge, foi possível perceber que a criança só começou a interagir com o requerente devido à insistência do mesmo, bem como o fato do Sr. Jorge dizer para o Daniel a todo tempo que era o papai. (...) No relatório ainda destaca que a criança interagiu com Jorge com uma figura de sua convivência, mas não foi possível perceber se Daniel identifica Jorge como pai, pois a criança pouco se expressa.

Assim sendo, entendo que os estudos técnicos já realizados
não
indicam vinculação afetiva de pai e filho entre o menor de quatro anos
Daniel
e o agravado que possa embasar o deferimento da tutela de urgência autorizando a visitação e convivência uma vez por mês no último final de semana, sem pernoite.

Portanto, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse do infante, sobretudo considerando o seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista com dificuldade de fala e de se expressar, deve ser reformada a decisão agravada para que seja indeferido o pedido de visitação e convivência.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
dar provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu o pedido de visitação e convivência com o menor.

É como voto.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.